Tribunal: STF
Processo: HC 271855
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Homicídio. Prisão preventiva.  Não se conhece de habeas corpus cujo pedido de limita a produzir, sem inovação de fato e/ou direito, os fundamentos do writ anterior. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de J.D.S.B. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 231.009/BA (evento 11).

O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio, previsto no art. 121, §2º, II, do Código Penal (evento 9).

No presente writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, diante da ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente, “preservada após audiência de instrução por decisão que não individualizou risco concreto, não atualizou o periculum libertatis e não examinou a suficiência de medidas cautelares diversas”. Aponta ilegalidade do acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, sob o rótulo de reiteração, deixou de examinar causa de pedir nova, fundada em decisão posterior à audiência de instrução e em quadro processual diversa daquele apreciado nos recursos anteriores. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente e, sucessivamente, a substituição por medidas cautelares diversas. 

É o relatório. Decido.

O ato dito coator restou assim ementado (evento 11):

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. EXCESSO DE PRAZO. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM RECURSOS ANTERIORES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O recurso ordinário em habeas corpus constitui mera reiteração do RHCs n. 200.808/BA e do RHC n. 213.423/BA, também interpostos pelo ora agravante, com decisões transitadas em julgado nas quais foram avaliadas as teses acerca da fundamentação da custódia cautelar e excesso de prazo. 
2. Agravo regimental desprovido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

 Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça consignou que (evento 11):

“(...)
Em que pese o esforço defensivo, não há como acolher a insurgência. 
O aresto combatido não conheceu da tese de ausência de fundamentos do decreto prisional por consistir em reiteração de pedido formulado em impetração anterior.
Como pontuado na decisão agravada, verifica-se que as questões trazidas no recurso ordinário já foram suscitadas no RHC n. 200.808/CE, no qual neguei provimento em decisão transitada em julgado em 25/2/2025. Posteriormente, por ocasião do julgamento do RHC n. 213.423/CE, analisei a tese de excesso de prazo e também neguei provimento ao recurso. 
Assim, o presente recurso constitui mera reiteração de pedido formulado em habeas corpus anteriormente distribuído, providência vedada pela jurisprudência desta Corte Superior. No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes:
(...)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 
É o voto.”

Nesse espectro, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 23.10.2017); “O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior no Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado” (RHC 217.453-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 09.10.2023); “A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que não se conhece de habeas corpus enquanto mera reiteração de impetração anterior” (HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022). 

Ademais, à falta de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas remanescentes, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (RHC 234.949-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  06.02.2024; HC 232.537-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente